Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-73.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação definitiva por fato anterior à prática do crime em apreço, que sobejar a reincidência, deve ser reconhecida para valorar negativamente os antecedentes criminais do réu, na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Recurso desprovido.